Tribunal: TJPA
Processo: 0008972-55.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008972-55.2020.8.14.0401

APELANTE: LUIS HENRIQUE LOPES BARROS

APELADO: A JUSTICA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º
0008972-55.2020.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE BELÉM

APELANTE:
LUIS HENRIQUE LOPES BARROS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR.
HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO - TRÁFICO DE DROGAS – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS E NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por __________.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação interposta por
LUIS HENRIQUE LOPES BARROS
contra sentença prolatada pelo Juízo da 12° Vara Criminal da Comarca de Belém, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 33, caput da Lei Nº 11.343, estabilizando a pena em definitivo no total de 01 (um) ano 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime aberto.

Consta na denúncia em resumo (ID nº 10932552), que em 16/06/2020, por volta das 23h, policiais militares foram informados por populares que pessoas estariam “batendo drogas” em uma residência localizada na Av. 1º de Dezembro, nº 37, entre Rodolfo Chermont e Tavares Bastos, Marambaia.

Assim, os agentes se deslocaram até o local e ao informar o Apelante do teor da denúncia, este alegou que seriam duas as pessoas que manipulavam os entorpecentes e que não as conhecia.

Ao questionarem o Recorrente se havia na moradia mais substâncias entorpecentes, este trouxe da geladeira uma embalagem volumosa semelhante a pasta de cocaína, bem como os agentes localizaram mais 05 (cinco) pedras que aparentavam ser de OXI e 11 (onze) petecas de maconha, razão pela qual o mesmo foi conduzido até a delegacia.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença penal condenatória (ID nº 10932583), contra a qual a defesa recorreu pugnando pela sua reforma para que o apelante seja absolvido por insuficiência de provas e negativa de autoria (ID. 10932594).

Constam das contrarrazões ao recurso o improvimento do apelo. (ID nº 10932598).

Nesta instância em parecer o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento
(ID nº 12945062).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao (à) Defensor (a) Público (a) e ao (à) advogado (a) habilitado (a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do recurso.

1. Da pretendida absolvição por insuficiência de provas e negativa de autoria.

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição, com base no art. 386, VII, do CPP.

A autoria encontra-se devidamente comprovada por meio do depoimento produzido em sede judicial.

A testemunha de acusação, Rafael dos Santos Lobato, que atuou na prisão do Recorrente, declarou em juízo:

“(...) reconheço ele (...) recebemos uma denúncia anônima de que estavam batendo droga em uma casa (...) fomos até a casa, onde estavam esse cidadão e o tio (...) o tio abriu a porta e informou que estavam mesmo batendo drogas lá, até porque estava um cheiro muito forte de drogas, tinha balde (...) ele disse que tinham dois elementos batendo droga no local e os mesmo já tinham se evadindo do local (...) lá agente encontrou 11 petecas de maconha e 5 pastas a base de cocaína (...) ele falou que seriam outras duas pessoas que estavam batendo a droga (...) foram encontrados materiais que eles utilizam para diluir a droga (...) uma pessoa parou a viatura e falou que tal local tinha um pessoal batendo droga (...) na casa estavam o acusado e o tio dele (...) não lembro se foram levados os materiais para a delegacia (...) tinha apenas sacos plásticos (...) o cheiro era muito forte, característicos de pasta base de cocaína, já sabíamos que estava batendo (...) parece que estavam próximo a uma geladeira ou dentro da geladeira (...)na casa fomos recebidos pelo acusado, que autorizou a nossa entrada (...) a outra pessoa que estava na casa era portador de deficiência, não foi levado para a delegacia (...) ele assumiu a posse das drogas (...) o denunciado não informou a identificação das pessoas, que estavam batendo a droga . [...]”

No mesmo sentido foram as declarações da testemunha Alexandre dos Santos Rodrigues, que relatou em juízo:

““... nós fomos acionados, quando estávamos em rondas pelo canal Água Cristal, quando recebemos que em uma determinada casa estavam batendo drogas no local (...) nos deslocamos até o local e localizamos a residência (...) ao chegar lá este cidadão abriu a porta e indagamos o que estava acontecendo na residência (...) ele informou que estariam mais cedo, umas pessoas estariam fazendo essa situação na residência, batendo drogas nessa residência, mas não se encontravam mais lá (...) morava no local um senhor doente (...) o acusado disse que os mesmo tinham deixado uma quantidade para ele (...) perguntamos se havia mais drogas, ele disse que não, mas fizemos as buscas e encontramos mais drogas próximo à geladeira (...) o Senhor estava no andar de cima da residência (...) o senhor disse que não sabia o que estava acontecendo, ele estava no andar de cima e a situação estava ocorrendo no andar de baixo (...) não tínhamos mandado, nós batemos na casa e o acusado autorizou a entrada ... (Trecho extraído dos memoriais do Parquet) (grifo nosso)

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. CREDIBILIDADE. COERÊNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE
. 1. Ressalvada pessoal compreensão diversa, uniformizou o Superior Tribunal de Justiça ser inadequado o writ em substituição a recursos especial e ordinário, ou de revisão criminal, admitindo-se, de ofício, a concessão da ordem ante a constatação de ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. 2. Orienta-se a jurisprudência no sentido de que os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elementos de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, situação da espécie, constituindo-se, assim, elemento apto a respaldar as condenações. 3. Tendo as instâncias ordinárias indicado os elementos de prova que levaram ao reconhecimento da autoria e materialidade e, por consequência, à condenação, não cabe a esta Corte Superior, em habeas corpus, desconstituir o afirmado, pois demandaria profunda incursão na seara fático-probatória, inviável nessa via processual. 4. Habeas corpus não conhecido. (STJ - HC: 206282 SP 2011/0105418-9, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 12/05/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/05/2015). (grifei)

A materialidade de igual forma se encontra comprovada pelo Laudo Toxicológico Definitivo nº.2020.01.0024458- QUI (ID 28430782) conclusivo de que as substâncias apreendidas em poder do Apelante se referem a 11 (onze) invólucros de folha seca, pesando totais 5,4g (cinco gramas e quatro decigramas) da substância química pertencente ao grupo dos Cannabinóides, popularmente conhecida como MACONHA; 05 (cinco) invólucros com substância granulada amarelada, pesando totais 1,4g (uma grama e quatro decigramas) da substância química Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como “COCAINA”; 01 (uma) porção de substância pastosa amarelada, pesando totais 4,1g (quatro gramas e um decigrama) da substância química Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como “COCAINA”.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada ao Apelante, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos e por meio da materialidade delitiva, que o réu, preso em flagrante, após recorrentes denúncias, estavam sim mantendo em depósito a substância entorpecente.

Assim, a tese de absolvição se encontra dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas orais colhidas em juízo, que formam um conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Além disso, para configuração do tipo previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, exige-se prova robusta acerca da condição de usuário e verificação inequívoca de que a droga apreendida em poder do insurgente não se destinava ao tráfico. A natureza, quantidade de entorpecente e outros critérios a serem adotados pelo julgador tais como, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, a conduta e antecedentes do agente, são elementos a serem avaliados, para determinar se a droga se destinava ao consumo pessoal.

Ao analisar os elementos trazidos aos autos, constata-se que não há provas que pudessem aferir que o acusado era usuário de drogas, ou ao menos, estava consumindo entorpecentes no momento da abordagem policial.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e comungando com o Parecer Ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA, ____ de março ____

2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 26/04/2023